Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-54.2017.8.05.0142
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000948-54.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS SANTA ROSA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA PARA VINTE HORAS SEMANAIS. DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1 - Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade de ato administrativo que reduziu, de forma unilateral, a jornada de trabalho de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, de quarenta para vinte horas semanais, com repercussão direta em sua remuneração, determinando o restabelecimento da carga horária anteriormente praticada e dos correspondentes vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é legal a redução da jornada de trabalho e da remuneração de servidora pública municipal, anteriormente fixadas em quarenta horas semanais, sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Comprovação de que a servidora exerceu, por longo período, jornada de quarenta horas semanais, situação funcional consolidada no tempo, reconhecida pela própria Administração e com repercussão direta em sua remuneração.
4 - Reconhecimento expresso, em parecer jurídico e em ofício subscrito pelo Prefeito Municipal, do direito da servidora à jornada de quarenta horas semanais, circunstância apta a consolidar legítima expectativa de manutenção da carga horária e dos vencimentos, fundada na boa-fé e na proteção da confiança.
5 - Ilegalidade da posterior redução da jornada e da remuneração, promovida por decreto municipal, sem a instauração de procedimento administrativo prévio, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
6 - Inadmissibilidade de redução remuneratória por ato unilateral da Administração, ainda que sob o argumento de correção de suposta ilegalidade pretérita, diante da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO
7 - Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº 8000948-54.2017.8.05.0142
que tem como interessados o
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO
e
JOSEFA CRISTINA SANTANA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONFIRMAR
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,